Tribunal: TJSP
Processo: 2213906-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção em Estado / Município
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Intervenção na administração da sociedade de economia mista municipal - Deferimento da tutela provisória para afastar o atual diretor-presidente - Indeferimento do pedido de decretação de segredo de justiça – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Intervenção na administração da sociedade de economia mista municipal - Deferimento da tutela provisória para afastar o atual diretor-presidente - Indeferimento do pedido de decretação de segredo de justiça – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Reiterada irregularidade contábil, apontada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas contas de empresa - Descumprimento de requisitos de transparência - Controle externo prejudicado - Medida de nomeação de administrador judicial, até ulterior análise do atendimento das exigências impostas pelo Tribunal de Contas, que pode ser revista a qualquer tempo - Restrição da publicidade dos atos processuais que é excepcional, necessidade não demonstrada no caso - Desprovimento do recurso.